Tribunal: TJDFT
Processo: 0745520-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745520-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENEVALDO DE FREITAS FILHO, BRUNA REGIANI VELOSO AGRAVADO: FABIO AURELIO BRANCO GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BRUNA REGIANI VELO E OUTRO em face da decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SERP-JUD (Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Judiciário). Em suas razões recursais (ID. 65508116), os credores agravantes aduzem que, após várias diligências infrutíferas para localização de bens do devedor, pediram a pesquisa de alcance nacional via sistema SERP-JUD. Argumentam que a negativa do uso da plataforma SERP-JUD prejudica a celeridade e a eficiência do processo executivo. Mencionam matéria do Conselho Nacional de Justiça que informa o começo da utilização da ferramenta e sua funcionalidade na busca da satisfação dos créditos vindicados judicialmente. Narram que o sistema permite o acesso ao histórico completo de transações imobiliárias do devedor, o que seria essencial para investigar e comprovar fraudes. Defendem que não é proporcional exigir que a parte credora arque com as despesas das pesquisas de bens e que o Superior tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido do interesse público de garantir a eficácia da execução por meio do SERP-JUD. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para “ determinar a imediata realização de pesquisa nacional de bens e direitos do Agravado/Executado por meio do SERP-JUD”. No mérito, pedem que seja julgado provido o recurso com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido conforme certidão de ID. 65510147 do sistema PagCustas. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação abstrata de não satisfação do crédito. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SERP-JUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora